Tribunal: TCU
Processo: 015.366/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12618/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de pensões civis instituídas por Francisco Raimundo Teixeira, Julieta Carmem Soares Ramos, Maria Aparecida Pereira, Maria Jose da Silva e Virgilio Cordeiro dos Santos, ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia, submetidos à apreciação do TCU no exercício de 2018, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988. Considerando que, ao analisar os atos em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento de parcelas judiciais referentes a Planos Econômicos (URP e Plano Collor), sem absorção pelas novas estruturas remuneratórias implantadas após o provimento jurisdicional; Considerando que, no caso da pensão instituída por Maria Jose da Silva, por se tratar de benefício com paridade, a rubrica está sendo percebida como parcela destacada; Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, em atos que contenham parcelas relativas a planos econômicos, compete ao Tribunal considerá-los ilegais e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação da vantagem inquinada em VPNI, sujeita apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveria ser paulatinamente absorvida em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando o atingimento da maioridade do beneficiário da pensão instituída por Maria Aparecida Pereira e sua exclusão do Siape em 31/03/2019, bem como a maioridade de Ueslei Rodrigues da Silva, beneficiário de Maria Jose da Silva; Considerando que, além de parcela relativa a plano econômico, Francisco Soares Ramoso, maior de idade, está cadastrado como filho inválido e que a invalidez ocorreu após o falecimento do instituidor, consubstanciando afronta ao disposto no Enunciado de Súmula TCU 271/2012; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade dos atos em referência, em face das irregularidades apontadas nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com os Enunciados 271, 276 e 279, da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão civil instituídos por Francisco Raimundo Teixeira, Julieta Carmem Soares Ramos, Maria Jose da Silva e Virgilio Cordeiro dos Santos; considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito do ato inicial de concessão de pensão civil instituída por Maria Aparecida Pereira; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.366/2018-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Jose da Silva (XXX.660.698-XX); Francisco Soares Ramos (XXX.063.802-XX); Lourival Modesto Ramos (XXX.798.592-XX); Lucia Alcantara Dias Cordeiro (XXX.865.712-XX); Maria Eunice da Silva (XXX.477.093-XX); Matthews Leandro Pereira (XXX.371.152-XX); Ueslei Rodrigues da Silva (XXX.044.402-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, nos termos do artigo 262, §2o, do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. informe aos interessados Maria Eunice da Silva, Francisco Soares Ramos, Lourival Modesto Ramos, Antonio Jose da Silva e Lucia Alcantara Dias Cordeiro o teor desta deliberação, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento; 1.7.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pelos interessados.